Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTINÊNCIA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. AFASTADA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REAJUSTE ANUAL. MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. MANUTENÇÃO DOS VALORES ORIGINALMENTE PACTUADOS. MARCO INICIAL. REVALIDAÇÃO. DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$176.591,18 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e dezoito centavos), corrigido monetariamente nos termos do contrato e com juros de mora de 1% desde a citação.
2. Falece interesse recursal à parte quando a questão invocada na apelação lhe foi favorável na sentença.
3. O fenômeno da continência entre duas ou mais ações ocorre quando houver identidade entre as partes e a causa de pedir, e o objeto de uma, por ser mais amplo, abranger o das demais – situação não verificada no caso dos autos.
4. Segundo legislação de regência dos contratos administrativos, o reajuste anual – que mira revitalizar o poder aquisitivo da moeda em decorrência da inflação – deve ocorrer desde a data prevista para apresentação da proposta, até a data do adimplemento de cada parcela.
5. Visando o reajuste anual a recomposição do valor da moeda ante a inflação (portanto, não representando acréscimo), não há óbice para que seu termo inicial seja o da apresentação da proposta, ainda que haja revalidação e o contrato seja celebrado em momento posterior. Precedente.
6. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, devendo ainda ser considerada, para aferição da sucumbência de forma adequada, a natureza da pretensão e a repercussão da decisão no contexto da demanda.
7. Recurso conhecido e desprovido.